Tribunal: STF
Processo: RE 680871
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Tema nº 574. Militar das Forças Armadas. Praça de carreira. Ingresso mediante concurso público. Licenciamento a pedido. Período mínimo de serviço. Advento da Lei nº 13.954/19. Ponderação de interesses que milita a favor da praça. Revisão do reconhecimento da repercussão geral.



    1. Prevê o art. 323-B do RISTF que “[o] Relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado” (incluído pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020).



    2. Considerando (i) o advento da Lei nº 13.954/19, que excluiu a condição de prestação de serviço militar por um tempo mínimo para o licenciamento a pedido de praça de carreira; (ii) bem como as particularidades do caso, no qual a Corte a Quo concluiu que a ponderação dos interesses em conflito milita a favor da praça, relacionando-se com seus direitos essenciais à saúde e à convivência familiar, afora o direito à liberdade de escolha da profissão, foi revisto o Tema nº 574, assentando-se não ter ele repercussão geral.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 574: “Não possui repercussão geral a discussão sobre o desligamento voluntário do serviço militar, antes do cumprimento de lapso temporal legalmente previsto, de praça das Forças Armadas que ingressa na carreira por meio de concurso público”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.